Tribunal: STF
Processo: RHC 53804
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR TER SIDO NOMEADO UM
SÓ DEFENSOR PARA REUS CUJAS DEFESAS ERAM COLIDENTES. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE, DADA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COLISAO ENTRE AS
DEFESAS.- PRETENDIDO DESCONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.-
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, PORQUE IMPOSTO AO RÉU O MINIMO DA PENA.-
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRIME, OU DE CRIME CONSUMADO.-
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO, DIANTE DOS ELEMENTOS APRECIADOS NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, INSUSCETIVEIS DE REEXAME APROFUNDADO EM
'HABEAS CORPUS'.- RECURSO NÃO PROVIDO.